Tribunal: STF
Processo: AI 143053
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-01
Data de publicação: 1992-12-01

Ementa:
RECURSO  -  PREQUESTIONAMENTO  -  PREDICADO.    O
PREQUESTIONAMENTO HÁ DE SER EXPLICITO, REVELANDO A ADOÇÃO DE
ENTENDIMENTO SOBRE A MATÉRIA PELO ÓRGÃO JULGADOR. ASSIM O  E
PORQUANTO O CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO  PODE
FICAR AO SABOR DA CAPACIDADE INTUITIVA DOS INTEGRANTES    DO
ÓRGÃO E ISTO OCORRERIA CASO SE PARTISSE PARA PRESUNÇÕES,  EM
DISCREPANCIA, INCLUSIVE, DA RAZOABILIDADE.
          PRECATORIO - SATISFAÇÃO DOS DEBITOS DE FORMA PARCELADA
- ARTIGO 33 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.
O EXTRAVAGANTE PARCELAMENTO DE QUE CUIDA O ARTIGO 33 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS PRESSUPOE NÃO SÓ     A
EXPEDIÇÃO  DO  PRECATORIO  EM  DATA  ANTERIOR  A  RELATIVA  A
PROMULGAÇÃO DA CARTA COMO, TAMBÉM, A DECISÃO EDITADA PELO PODER
EXECUTIVO ATÉ CENTO E OITENTA DIAS DA CITADA PROMULGAÇÃO. SENDO
O ACÓRDÃO IMPUGNADO SILENTE QUANTO A ESTA ÚLTIMA FORMALIDADE  -
ESSENCIAL - DESCABE COGITAR DA VULNERAÇÃO AO DISPOSITIVO     EM
COMENTO.